Tribunal: STF
Processo: ARE 1367741
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. NECESSIDADE DE RESTAURAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PREVISÃO DO ART. 282, §4º, DO CPP. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.



    1. Em que pese o esforço da defesa em justificar o descumprimento da medida cautelar, veja-se que as provas apresentadas pelo acusado não se prestam a desconstituir a informação noticiada pelo juízo em decorrência do acompanhamento e fiscalização da medida de recolhimento em horário noturno, pois não guardam correspondência com as datas certificadas nos ofícios nº 3780/2019 e 227/2020.



    2 . Consoante permissivo legal constante no art. 282, §4º, do CPP, diante do descumprimento injustificado de quaisquer das medidas cautelas diversas da prisão impostas, tal como se verificou na espécie e cuja circunstância demonstra que o acusado não soube fazer por merecer o benefício da medida menos gravosa, cabe ao julgador analisar qual opção melhor se amolda ao caso – dentre substituir a medida, impor outra em cumulação ou decretar a prisão preventiva -, não estando, vinculado, pois, à ordem da gradação indicada no dispositivo.



    3 . É entendimento assente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que 'não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva na hipótese de descumprimento de medida cautelar anterior' (AgRg no RHC 132.643/PE).



    4. Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei nº 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime, notadamente porque agraciado com elas, o acusado deixou de cumpri-las, não apenas uma, mas duas vezes, demonstrando sua indiferença às regras estabelecidas.



    5. Recurso conhecido e provido"



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente